Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705378-11.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SERGIO DOS SANTOS APELADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF Decisão 1. Apelação cível interposta por José Sérgio dos Santos contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação cominatória c/c reparação por danos materiais e morais proposta em desfavor do Sindicato de Empregados de Empresas de Segurança e Vigilantes do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o) – ID no 25429381. A exigibilidade dessas verbas foi suspensa, pois o autor é beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Nas razões de ID no 25429385, o apelante afirma, em síntese, que: (a) o apelado cometeu diversos atos ilícitos, que lhe causaram danos; (b) dirigiu-se ao sindicato no dia em que foi negado atendimento médico, sendo informado que a negativa decorreu do fato de não ser sindicalizado; (c) houve má-fé do sindicato ao passar informações “mentirosas”, compelindo-o a ingressar com ação para requerer seus direitos; (d) a negativa, de fato, foi pelo fato de a clínica não atender o convênio, mas foi obrigado a acreditar em outra versão e o sindicato agiu de má-fé ao ocultar a referida informação; (e) há falta de comprometimento e de lealdade do sindicato com os beneficiários do plano de saúde; (f) se ele soubesse que a clínica realmente não atendia ao convênio, teria procurado outra. 3. Pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 585,80 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais. 4. Preparo dispensado, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 25429390). Preliminarmente, o apelado suscita inovação recursal e, no mérito, rechaça os argumentos recursais. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” 8. Na inicial (ID no 25429279), o autor, ora apelante, alegou que: teve atendimento médico negado em dezembro de 2019 e foi impedido de usar o plano de saúde fornecido pelo sindicato/réu; que o sindicato não o inscreveu no plano de saúde para forçá-lo a se tornar sindicalizado. 9. Também afirmou que foi vítima, sem motivo, de alguma injustiça praticada pelo sindicato, que não o inscreveu no plano de saúde, apesar de o autor ter direito aos serviços do Saúde Sim, independentemente de ser ou não filado ao sindicato. 10. Concluiu que é obrigação do sindicato ativar os serviços do plano de saúde e que a situação narrada deixou-o extremamente abalado, revoltado e envergonhado. 11. Pediu a condenação do sindicato ao pagamento de R$ 585,80 relativos às consultas e exames médicos negados, além da reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 12. O autor não obteve êxito em primeira instância. 13. Inconformado, interpôs apelação, na qual alega que (ID no 25429385): (a) o apelado cometeu “diversos” atos ilícitos, que lhe causaram danos; (b) houve má-fé e deslealdade do sindicato ao passar informações “mentirosas”, compelindo-o a ingressar com ação para requerer seus direitos; (c) a negativa de informações quanto a sua inscrição no plano de saúde causou-lhe danos; (d) a negativa de atendimento, de fato, foi pelo fato de a clínica não atender ao convênio, mas foi obrigado a acreditar em outra versão e o sindicato agiu de má-fé ao ocultar o que seria a informação verdadeira; (e) se ele soubesse que a clínica realmente não atendia ao convênio, teria procurado outro estabelecimento. 14. Percebe-se que o apelante inovou em suas razões recursais ao tentar imputar ao apelado condutas ilícitas que não foram descritas na petição inicial, tampouco debatidas na primeira instância. 15. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes: Ac. 1311009 e Ac. 1336680. 16. Destaca-se que o apelante, em seu recurso, confirma, admite e não questiona que a negativa de atendimento médico (argumento nuclear da petição inicial) ocorreu pelo fato de a clínica não ser conveniada ao plano de saúde. Essa situação evidencia ausência de impugnação específica, com argumentos cabíveis, aos fundamentos da sentença. 17. Em razão da inovação recursal e da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). Dispositivo 18. Não conheço o recurso interposto por José Sérgio dos Santos, nos termos do art. 932, III do CPC. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro